Tribunal: TCU
Processo: 025.823/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
REFORMA. Lista sumária 63/2024 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3538/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e art. 260, § 5o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em considerar prejudicada por perda de objeto, a apreciação dos atos de concessão de reforma constantes na lista 63/2024, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.823/2024-8 (REFORMA) 1.1. Interessados: Abelardo Filgueiras de Mattos (XXX.648.187-XX); Adair Jose dos Santos (XXX.204.846-XX); Adilson da Silva Malheiros (XXX.793.127-XX); Adilson de Freitas (XXX.219.194-XX); Adriano Luiz Dotto (XXX.537.610-XX); Ailton Brasileiro Bezerra (XXX.306.714-XX); Alberto Pereira da Silva (XXX.716.234-XX); Alberto dos Prazeres (XXX.231.616-XX); Alcino Raimundo Bento (XXX.429.246-XX); Alcione Sucupira (XXX.412.859-XX); Alcione Sucupira (XXX.412.859-XX); Alessandro Alves de Souza (XXX.119.202-XX); Alexandre da Silva Andrade (XXX.947.507-XX); Alezio Bertho da Silveira (XXX.512.289-XX); Alfredo Miguel Pinto Filho (XXX.985.187-XX); Alkindar Machado Bona (XXX.275.301-XX); Almir Abreu dos Santos (XXX.867.577-XX); Almir Camargo Dornelles (XXX.398.462-XX); Altair Dias Leitao (XXX.350.128-XX); Altamiro Antonio da Silva (XXX.402.977-XX); Altanir Machado (XXX.746.157-XX); Altanir Machado (XXX.746.157-XX); Altides Pereira Soares (XXX.952.540-XX); Aluisio Nogueira Lima (XXX.694.113-XX); Amarilis Couto Quintal (XXX.087.407-XX); Amaro Primitivo Ramos de Oliveira (XXX.218.384-XX); Amaurety Ubiratan Marques da Silveira (XXX.421.850-XX); Amauri Rodrigues da Costa (XXX.162.704-XX); Amaury Cardoso da Cruz (XXX.963.787-XX); Anapio Gomes Filho (XXX.644.167-XX); Andre Luiz de Souza Eira (XXX.070.627-XX); Antonio Abel Simoes da Rocha (XXX.916.101-XX); Antonio Alves Freire (XXX.447.354-XX); Antonio Benicio da Silva (XXX.093.702-XX); Antonio Carlos Costa Ferreira (XXX.975.062-XX); Antonio Carlos Godoy (XXX.666.858-XX); Antonio Carlos Godoy (XXX.666.858-XX); Antonio Carlos Godoy (XXX.666.858-XX); Antonio Carlos Godoy (XXX.666.858-XX); Antonio Clarete Valente (XXX.171.447-XX); Antonio Gomes Ribeiro (XXX.667.207-XX); Antonio Gomes dos Santos (XXX.144.887-XX); Antonio Joaquim de Arruda Azevedo (XXX.310.790-XX); Antonio Jorge Antunes do Prado (XXX.839.510-XX); Antonio Kulakowski (XXX.633.010-XX); Antonio Lopes da Costa (XXX.997.837-XX); Antonio Paulino da Silva (XXX.857.987-XX); Antonio Savioli Filho (XXX.835.897-XX); Antonio Torres Filho (XXX.392.342-XX); Antonio Vaz Martins (XXX.864.711-XX); Antonio de Andrade Lopes (XXX.255.357-XX); Antonio de Andrade Lopes (XXX.255.357-XX); Antonio de Mesquita Firmo (XXX.512.627-XX); Antonio do Prado (XXX.644.608-XX); Ari Alves de Quadros (XXX.829.181-XX); Aristides Tinoco Barretto (XXX.364.557-XX); Arlindo Aguedo Costa Junior (XXX.987.200-XX); Arlindo Vital de Oliveira (XXX.731.464-XX); Armando dos Santos (XXX.575.397-XX); Armando dos Santos (XXX.454.657-XX); Armando dos Santos (XXX.454.657-XX); Arnaldo de Carvalho (XXX.271.359-XX); Aroldo Jose Antunes (XXX.634.607-XX); Aroldo dos Reis Rocha (XXX.736.177-XX); Arthur Guilherme Enes Bezerra (XXX.537.224-XX); Assis Tairone Ataia (XXX.918.001-XX); Astromiro de Oliveira Filho (XXX.899.957-XX); Atacildes Teixeira de Mello Filho (XXX.906.367-XX); Ataide Vieira da Silva (XXX.143.530-XX); Atilio Xavier da Cruz (XXX.406.301-XX); Augusto Marques Cavalcante (XXX.502.702-XX); Avelino Moreira (XXX.568.547-XX); Bartolomeu de Oliveira Machado (XXX.981.225-XX); Benicio Silva Mota (XXX.602.707-XX); Bruno Leonardo de Souza Melo (XXX.834.503-XX); Carlos Alberto Rodegheri (XXX.378.077-XX); Carlos Alberto Zim (XXX.256.167-XX); Carlos Alberto de Souza (XXX.009.060-XX); Carlos Alberto dos Santos (XXX.414.517-XX); Carlos Magno de Oliveira (XXX.055.554-XX); Carlos Magno de Oliveira (XXX.055.554-XX); Carlos Miklos Junior (XXX.643.607-XX); Carlos de Morais Rego (XXX.198.507-XX); Carlos de Morais Rego (XXX.198.507-XX); Carlos de Souza Scheliga (XXX.630.557-XX); Celso Pereira de Almeida (XXX.192.920-XX); Chaquibe Assad (XXX.025.407-XX); Chrystopher Alexandre dos Santos Pereira (XXX.974.658-XX); Claudio Henrique de Souza (XXX.408.727-XX); Claudio Henrique de Souza (XXX.408.727-XX); Clayton Antas Valcacio (XXX.203.244-XX); Clovis Araujo de Souza (XXX.550.687-XX); Clovis Araujo de Souza (XXX.550.687-XX); Cosme Jose Marins (XXX.322.497-XX); Cyro Bueno (XXX.853.497-XX); Dagoberto Felix Bezerra de Araujo Galvao (XXX.693.064-XX); Daiane Caroline Nascimento de Assis Duarte (XXX.027.597-XX); Daniel Ferreira (XXX.625.184-XX); Daniel Lopes da Silveira (XXX.037.967-XX); Daniel da Silva (XXX.686.561-XX); Danilo Silveira Louro (XXX.785.087-XX); Dante de Freitas Moreira (XXX.013.640-XX); Darcy Ferreira Pinto Cabral (XXX.676.498-XX); Darcy Ferreira Pinto Cabral (XXX.676.498-XX); David de Paula (XXX.928.468-XX); David de Paula (XXX.928.468-XX); Delcidio Alves de Queiroz (XXX.640.771-XX); Derli Fiorenza (XXX.724.590-XX); Dersanto Adevir Ferreira (XXX.203.389-XX); Diego Antonio de Oliveira Hasmann (XXX.933.358-XX); Diego dos Santos Oliveira (XXX.845.177-XX); Dilson Sanches Belissi (XXX.350.267-XX); Dilson do Nascimento Rodrigues (XXX.830.467-XX); Dirceu Peterlongo Vellinho (XXX.246.507-XX); Djalma Nascimento Sales Junior (XXX.641.077-XX); Doan de Jesus Sales Galvao (XXX.803.921-XX); Domingos Gomes da Silva (XXX.899.277-XX); Domingos Guarino Neto (XXX.415.051-XX); Domingos Guarino Neto (XXX.415.051-XX); Domingos Guarino Neto (XXX.415.051-XX); Dorivaldo Galdino de Oliveira (XXX.057.178-XX); Dorivaldo Galdino de Oliveira (XXX.057.178-XX); Dulcelino Carvalho Tavares (XXX.516.907-XX); Eden Alves dos Santos (XXX.930.307-XX); Edian Silva Vieira (XXX.875.297-XX); Ediane Gomes da Cruz (XXX.390.767-XX); Edio Morais Soares (XXX.818.520-XX); Edison Araujo Gomes (XXX.393.032-XX); Edmar dos Santos Veras (XXX.591.903-XX); Edson Apolinario da Silva (XXX.005.434-XX); Eduardo Caetano da Silva (XXX.922.526-XX); Eduardo de Paula Toledo (XXX.729.077-XX); Edvaldo Monteiro da Silva (XXX.367.184-XX); Edvaldo Sppezapria Dias (XXX.033.137-XX); Edvando Nascimento Santos (XXX.648.907-XX); Edvandro Coelho Damasceno (XXX.391.277-XX); Egon Carlos Wirth (XXX.024.600-XX); Elias Alves Moreira (XXX.813.633-XX); Eliezer Feitosa de Lima (XXX.254.504-XX); Elton Teifke (XXX.373.948-XX); Emerson Maciel Trevisan (XXX.244.270-XX); Emiliano Moreira da Silva Junior (XXX.149.177-XX); Emilio Kuklik (XXX.354.639-XX); Emilio Kuklik (XXX.354.639-XX); Ercy Gomes de Oliveira (XXX.826.040-XX); Ernani Monnerat Solon de Pontes (XXX.984.487-XX); Ernesto Jorge Kuhn (XXX.603.867-XX); Erolisio Nepomuceno Correia (XXX.539.347-XX); Esio Luiz do Rego (XXX.744.647-XX); Esterval Machado de Paiva (XXX.584.357-XX); Eurico Bernardes dos Santos (XXX.056.727-XX); Everaldo Rodrigues da Silva (XXX.411.647-XX); Expedito Daniel Cordeiro (XXX.718.017-XX); Fabio Borges Barreto (XXX.492.361-XX); Fabio Queiroz dos Santos (XXX.235.247-XX); Fausto Pereira de Souza (XXX.607.258-XX); Fausto Pereira de Souza (XXX.607.258-XX); Fernando Cezar Moreira (XXX.709.157-XX); Fidelis Mateus (XXX.647.627-XX); Flavio Antonio Stempkowski (XXX.743.100-XX); Flavio Antonio Stempkowski (XXX.743.100-XX); Flavio Antonio Stempkowski (XXX.743.100-XX); Flavio Antonio Stempkowski (XXX.743.100-XX); Flavio Guedes Ribeiro (XXX.753.527-XX); Flordualdo Ramos de Assis (XXX.868.527-XX); Floriano Brito Reis (XXX.819.687-XX); Florinal Duarte (XXX.497.917-XX); Francisco Amaro Monteiro (XXX.547.560-XX); Francisco Cordeiro Fonseca de Mattos (XXX.010.617-XX); Francisco Ferreira Barros (XXX.769.372-XX); Francisco Pinheiro Matias (XXX.546.492-XX); Francisco Sergio Mendes (XXX.790.593-XX); Francisco de Assis Fagundes Teixeira (XXX.773.231-XX); Galba Rodolpho de Carvalho (XXX.132.257-XX); Gentil Soares Borges (XXX.748.910-XX); George Tenorio de Noronha (XXX.054.100-XX); Geraldo Dirceu de Oliveira (XXX.570.287-XX); Geraldo Fernandes Pimenta (XXX.374.796-XX); Geraldo Martins da Silva (XXX.560.877-XX); Germano Martucci (XXX.711.198-XX); Germano Martucci (XXX.711.198-XX); Gerson de Figueiredo Louzada (XXX.231.997-XX); Getulio de Souza Nunes (XXX.916.050-XX); Gilberto Guimaraes Cardoso Machado (XXX.174.847-XX); Gilberto Pedro dos Santos (XXX.326.078-XX); Gilberto de Amorim Bandeira (XXX.403.007-XX); Gilmario Dantas Nascimento (XXX.425.387-XX); Gilvan Santos Santana (XXX.159.227-XX); Glenio Pinheiro (XXX.754.041-XX); Glenio Ribeiro Alves (XXX.340.197-XX); Glyvaldo Alencar Santos (XXX.920.107-XX); Gregory Andre Pereira dos Reis (XXX.746.851-XX); Guilherme Gomes dos Santos (XXX.757.812-XX); Hamilton Fabiano Pickler de Alvarenga (XXX.192.167-XX); Hans Hellmuth Gerhard Boehme (XXX.184.129-XX); Haroldo Briggs de Albuquerque (XXX.154.827-XX); Helcio de Oliveira Cunha (XXX.665.373-XX); Helcio de Oliveira Cunha (XXX.665.373-XX); Helcio de Oliveira Cunha (XXX.665.373-XX); Helio Borba (XXX.612.187-XX); Helio Costa da Motta (XXX.731.347-XX); Heraldo de Santana (XXX.063.877-XX); Humberto Assis Pessoa (XXX.833.832-XX); Humberto Soares Pampolha de Lima (XXX.219.362-XX); Hyppacio Perdigao Benevides Neto (XXX.948.308-XX); Igomer Jose Justen (XXX.412.337-XX); Ilson Rodrigues Soares (XXX.581.327-XX); Irapuan Menezes Coelho da Silva (XXX.270.214-XX); Irineu Pereira Cardoso (XXX.596.702-XX); Irineu Pereira Cardoso (XXX.596.702-XX); Isidoro Rosa Corpas (XXX.456.607-XX); Ismael Paes (XXX.196.528-XX); Ismail Pinto da Fonseca (XXX.870.191-XX); Ivan Penna da Silva (XXX.984.911-XX); Ivanildo Denivaldo da Silva (XXX.907.107-XX); Ivo Alves da Costa (XXX.129.787-XX); Ivo Alves da Costa (XXX.129.787-XX); Jack de Almeida Barata (XXX.608.902-XX); Jader Aldemir Faria (XXX.157.800-XX); Jair Assis da Silva (XXX.135.075-XX); Jair Barcelos de Mattos (XXX.497.897-XX); Jair Thomaz de Oliveira (XXX.655.010-XX); Jair da Silva (XXX.620.057-XX); Jair de Almeida (XXX.160.437-XX); Jairo Goltara (XXX.637.617-XX); Japir Cardoso (XXX.345.007-XX); Jayme Ferreira da Silva (XXX.024.207-XX); Joao Aires Filho (XXX.693.002-XX); Joao Aires Filho (XXX.693.002-XX); Joao Aires Filho (XXX.693.002-XX); Joao Batista Pereira da Conceicao (XXX.608.157-XX); Joao Cassetta (XXX.156.687-XX); Joao Damasceno (XXX.745.677-XX); Joao Henrique Ferreira Oliveira (XXX.712.266-XX); Joao Maria Magnus (XXX.848.864-XX); Joao Olavio Lauer (XXX.225.317-XX); Joao Pedro Carlos (XXX.977.907-XX); Joao Xavier de Lima (XXX.746.237-XX); Joel Pereira (XXX.540.416-XX); Jomar Farias de Miranda (XXX.411.027-XX); Jonas David Centurion Garcete (XXX.696.011-XX); Jonas Francisco do Nascimento (XXX.973.598-XX); Jorge Adilson de Souza Silva (XXX.276.257-XX); Jorge Carlos Xavier (XXX.001.619-XX); Jorge Fagundes da Silva (XXX.511.647-XX); Jorge Machado de Lima (XXX.230.938-XX); Jorge Martins Gomes (XXX.686.560-XX); Jorge Sales de Oliveira (XXX.256.627-XX); Jorge da Silva Ignacio Martins (XXX.341.842-XX); Jorge de Andrade Silva (XXX.248.087-XX); Jorge de Araujo Lima (XXX.244.177-XX); Jose Batista dos Santos (XXX.630.504-XX); Jose Bonfim da Silva Santos (XXX.961.637-XX); Jose Caetano (XXX.385.597-XX); Jose Candido de Laia (XXX.158.017-XX); Jose Cardoso Sobrinho (XXX.189.268-XX); Jose Carlos Fracho Louzada (XXX.986.787-XX); Jose Carlos de Figueiredo (XXX.538.487-XX); Jose Carlos de Figueiredo (XXX.538.487-XX); Jose Carneiro da Cunha (XXX.753.313-XX); Jose Cassiano da Costa Filho (XXX.722.597-XX); Jose Cassimiro de Sa (XXX.915.434-XX); Jose Cassimiro de Sa (XXX.915.434-XX); Jose Cassimiro de Sa (XXX.915.434-XX); Jose Cassimiro de Sa (XXX.915.434-XX); Jose Clarete Ribeiro (XXX.839.982-XX); Jose Edson Nogueira Bezerra (XXX.788.853-XX); Jose Garcia Ferreira (XXX.672.047-XX); Jose Junior Ramos (XXX.309.296-XX); Jose Kukulka Filho (XXX.388.947-XX); Jose Luiz Barbalho de Oliveira (XXX.359.427-XX); Jose Norival dos Santos (XXX.093.634-XX); Jose Olimpio do Nascimento Filho (XXX.662.204-XX); Jose Roberto de Souza Emerich (XXX.682.487-XX); Jose Rodrigues Sobrinho (XXX.463.411-XX); Jose Sa de Abreu (XXX.375.054-XX); Jose Valdir de Moura (XXX.914.487-XX); Jose Vicente Barbosa dos Santos (XXX.385.210-XX); Jose da Silveira Guimaraes (XXX.920.037-XX); Jose da Silveira Guimaraes (XXX.920.037-XX); Jose de Alcantara (XXX.883.737-XX); Jose de Andrade Gouvea (XXX.627.257-XX); Jose de Souza Conceicao (XXX.418.327-XX); Josemir Santos (XXX.849.779-XX); Josinaldo Rufino de Andrade (XXX.323.577-XX); Jovauro Doyen Ferraro (XXX.688.824-XX); Juliano Marcolino (XXX.701.720-XX); Juliano Marcolino (XXX.701.720-XX); Julimar Filgueiras Duque (XXX.509.907-XX); Julio Cesar Carvalho Pires (XXX.746.978-XX); Juvenil de Biaz (XXX.634.477-XX); Juvenil de Biaz (XXX.634.477-XX); Laert Luiz Moraes (XXX.229.560-XX); Lauro Adolfo Marquardt (XXX.458.380-XX); Linaldo Vieira Barreto (XXX.113.844-XX); Lineu Florentino Costa (XXX.566.437-XX); Loreto Franco de Oliveira (XXX.789.007-XX); Luciano Angelo Zanini Prior (XXX.636.197-XX); Luciano da Silva Costa (XXX.161.598-XX); Luciano de Souza Gomes (XXX.371.147-XX); Luis Claudio Alves da Silva (XXX.926.368-XX); Luis Claudio Alves da Silva (XXX.926.368-XX); Luis Claudio Alves da Silva (XXX.926.368-XX); Luiz Antonio Vieira de Souza (XXX.592.507-XX); Luiz Augusto Azevedo Carvalho (XXX.076.331-XX); Luiz Augusto Pereira Silva (XXX.816.798-XX); Luiz Carlos Bandeira (XXX.898.327-XX); Luiz Carlos Campanola (XXX.546.577-XX); Luiz Carlos Clemente (XXX.256.387-XX); Luiz Carlos Pereira Silveira (XXX.652.390-XX); Luiz Carlos Rodrigues (XXX.432.307-XX); Luiz Carlos Rodrigues (XXX.432.307-XX); Luiz Carlos Silva (XXX.790.107-XX); Luiz Carlos de Almeida dos Santos (XXX.334.877-XX); Luiz Carlos de Oliveira (XXX.241.717-XX); Luiz Francisco Braz (XXX.781.304-XX); Luiz Mendes (XXX.632.972-XX); Luiz Miguel Kiezlarek (XXX.401.360-XX); Luiz Pinto Guedes Neto (XXX.545.297-XX); Luiz Teixeira Sobrinho (XXX.542.187-XX); Luiz Virgilio de Franca (XXX.969.602-XX); Lupercio Ramires (XXX.530.782-XX); Machinair Americo Goncalves (XXX.176.207-XX); Macilon Resende (XXX.918.727-XX); Maicon Douglas Pereira Braga (XXX.136.591-XX); Manoel Alves da Silva (XXX.844.234-XX); Manoel Gregorio Bispo da Silva (XXX.946.692-XX); Manoel Henrique Tavares Moreira (XXX.408.508-XX); Manoel Rangel (XXX.520.207-XX); Manoel Roberto de Lacerda (XXX.549.578-XX); Manoel Rodrigues Cavalcante (XXX.849.717-XX); Manoel da Silva (XXX.462.122-XX); Marcelo Augusto Rodrigues (XXX.613.341-XX); Marcelo Bittencourt Silva (XXX.902.227-XX); Marcelo Luiz Rosa Ferreira (XXX.130.727-XX); Marcelo Sabino da Silva (XXX.968.308-XX); Marcelo Theotonio de Oliveira (XXX.588.827-XX); Marciniano Chedid Lau (XXX.254.374-XX); Marcio da Silva Ramos (XXX.589.697-XX); Marco Antonio de Andrade (XXX.169.837-XX); Marcone Edson das Neves Adorno (XXX.606.605-XX); Marcos Afonso Orloski Stawicki (XXX.551.239-XX); Marcos Borges Claussen (XXX.400.317-XX); Marcos Soares de Oliveira (XXX.014.407-XX); Marcos Vinicios Lemos Ferraz (XXX.066.517-XX); Marcos Vinicios Lemos Ferraz (XXX.066.517-XX); Marcos da Cruz (XXX.550.967-XX); Marcy Drummond Barbosa de Castro (XXX.987.468-XX); Marcy Drummond Barbosa de Castro (XXX.987.468-XX); Marino Almeron Moura (XXX.194.270-XX); Mario Duarte de Oliveira Frade Filho (XXX.632.607-XX); Mario Perello Ossuosky (XXX.219.360-XX); Mario Rubens da Silva (XXX.895.367-XX); Martim Afonso Bittencourt Nascimento (XXX.483.117-XX); Martim Calabresi Tressoldi (XXX.926.030-XX); Mauricio Galotti de Oliveira (XXX.645.517-XX); Milton Brown do Coutto (XXX.437.227-XX); Milton Passos de Araujo (XXX.487.747-XX); Milton da Silva Costa (XXX.687.377-XX); Moacy Barcelos Rocha (XXX.746.495-XX); Moises Saraiva Bastos (XXX.926.198-XX); Moyses Batista da Cruz (XXX.054.827-XX); Nehemias Ferreira da Silva (XXX.198.854-XX); Nelson Henrique da Silva (XXX.149.937-XX); Nelson da Silveira Martins (XXX.741.380-XX); Netanias Elias de Oliveira (XXX.995.094-XX); Newley Lopes Landeira (XXX.137.437-XX); Newton de Arruda Giraud (XXX.744.951-XX); Nildo Cardoso de Souza (XXX.347.322-XX); Nilson Arcanjo Neves (XXX.385.014-XX); Nilson Arcanjo Neves (XXX.385.014-XX); Nilson Arcanjo Neves (XXX.385.014-XX); Nilton da Costa Martins (XXX.493.037-XX); Nilton da Silva (XXX.992.537-XX); Nilton da Silva (XXX.992.537-XX); Norfino da Silva Pinto (XXX.098.386-XX); Norton Arvelos Valter (XXX.389.131-XX); Odilon Gaspar da Silva (XXX.444.466-XX); Odilon Gaspar da Silva (XXX.444.466-XX); Odilon Gaspar da Silva (XXX.444.466-XX); Olirio Severo Zilli (XXX.217.957-XX); Olympio Elysio de Albuquerque Wanderley (XXX.124.637-XX); Olympio Ferrato (XXX.668.950-XX); Omar Lauter Carvalho (XXX.867.600-XX); Omyr Cardoso Mendes (XXX.519.207-XX); Onizio Casemiro da Silva (XXX.757.204-XX); Orbilio Marques de Souza (XXX.207.297-XX); Orlando da Silva Almeida (XXX.693.370-XX); Osvaldo Domingos da Silva (XXX.157.702-XX); Oswaldo Marques (XXX.363.097-XX); Ozorio Miranda dos Santos (XXX.348.802-XX); Paula Pereira Ramalho (XXX.554.817-XX); Paulo Batista Siqueira (XXX.450.514-XX); Paulo Carlos Neto (XXX.828.217-XX); Paulo Cesar Soares de Almeida (XXX.810.538-XX); Paulo Cesar de Campos (XXX.732.907-XX); Paulo Cesar de Souza Silva (XXX.319.507-XX); Paulo Edson da Motta (XXX.610.657-XX); Paulo Pinheiro de Carvalho (XXX.948.127-XX); Paulo Roberto Matuck de Souza (XXX.658.417-XX); Pedro Alves de Souza (XXX.425.805-XX); Pedro Alves de Souza (XXX.425.805-XX); Pedro Cirino Ferreira (XXX.278.507-XX); Pedro Evangelista de Souza (XXX.093.074-XX); Pedro Fausto da Silva (XXX.998.934-XX); Pedro Fonseca Junior (XXX.170.407-XX); Pedro Leal Marnet (XXX.904.701-XX); Pedro Leite dos Santos (XXX.993.707-XX); Pedro Leite dos Santos (XXX.993.707-XX); Pedro Leite dos Santos (XXX.993.707-XX); Pedro Roberto Oliveira Barbosa (XXX.538.914-XX); Pedro da Silva Soares (XXX.179.966-XX); Pedro da Silva Soares (XXX.179.966-XX); Plinio Risso Costa (XXX.357.687-XX); Rafael Goncalves da Silva (XXX.474.326-XX); Rafael Piccoli (XXX.354.459-XX); Ramao Maldonado Ocampos (XXX.858.681-XX); Ramildo Silva (XXX.467.760-XX); Ranieri Augusto Novais (XXX.818.207-XX); Raynildes Soares Barreto (XXX.475.515-XX); Reginaldo Manhaes Barreto (XXX.995.382-XX); Renato Cardoso de Souza (XXX.043.027-XX); Renato Ronaldo Trautmann (XXX.663.597-XX); Roberto Albano Salvador (XXX.816.677-XX); Roberto Ezequiel (XXX.511.397-XX); Roberto Guimaraes da Silva (XXX.052.777-XX); Roberto Lazzarotti (XXX.463.748-XX); Roberto Malheiro da Costa (XXX.921.074-XX); Roberto Malheiro da Costa (XXX.921.074-XX); Roberto Souza de Oliveira (XXX.533.157-XX); Roberto de Andrade (XXX.470.298-XX); Roberto de Oliveira Moura (XXX.217.121-XX); Roberto de Oliveira Moura (XXX.217.121-XX); Robson de Macedo (XXX.352.817-XX); Robson de Souza (XXX.742.077-XX); Rodrigo Campos Torrezam (XXX.464.132-XX); Roland Ferraz (XXX.416.327-XX); Romildo Gomes de Souza (XXX.000.967-XX); Ronaldo Barbosa Cebalho (XXX.788.851-XX); Ronaldo Lobato Braga (XXX.191.637-XX); Rosangela Gomes Rente (XXX.421.537-XX); Rubens Delgado (XXX.889.500-XX); Rubens Gameleira Vaz (XXX.084.794-XX); Rubens Hencke Soares (XXX.387.597-XX); Rudi Bauer Zytkuewisz (XXX.444.927-XX); Ruy Ferreira (XXX.161.414-XX); Ruy da Silveira Bernardino (XXX.311.711-XX); Salvador Antonio Piedade Marques (XXX.789.507-XX); Saturnino Netto Velho (XXX.770.400-XX); Saul Fabra (XXX.914.700-XX); Sebastiao Lima Viriato (XXX.211.752-XX); Sergio Jacinto Bezerra da Silva (XXX.594.534-XX); Sergio Perez de Souza (XXX.454.498-XX); Sergio Perez de Souza (XXX.454.498-XX); Severino Martins de Oliveira (XXX.340.414-XX); Severino Ramos Batista de Lima (XXX.968.584-XX); Siegfried Schmeling (XXX.052.397-XX); Silvio Luiz Cardoso de Lima (XXX.531.550-XX); Silvio Luiz Cardoso de Lima (XXX.531.550-XX); Simplicio Augusto Oliveira da Fonseca (XXX.329.637-XX); Telson Gomes Esteves da Cunha (XXX.245.788-XX); Thome Victor Rego Reis (XXX.768.527-XX); Toniroberto de Oliveira Campos (XXX.352.788-XX); Ubirajara Pereira de Oliveira (XXX.915.217-XX); Ubiratan Correia de Mello (XXX.146.567-XX); Ubyrajara Antonio Torres de Moura (XXX.474.398-XX); Umberto Peregrino Seabra Fagundes (XXX.070.077-XX); Valdeci Queiroz da Silva (XXX.019.961-XX); Valdecir Araujo de Sousa (XXX.897.537-XX); Valdeli Neves do Amaral (XXX.992.691-XX); Valdomiro Pereira Lua (XXX.499.717-XX); Valter Jose Carrara (XXX.521.368-XX); Valter Jose Carrara (XXX.521.368-XX); Vanildo Carneiro Moreira (XXX.019.264-XX); Vicente Marcolino (XXX.274.076-XX); Victor Pacheco Motta (XXX.880.517-XX); Vinicius Lemos Kruel (XXX.753.907-XX); Vitor Schultz (XXX.296.440-XX); Vitorio Carneiro da Silva (XXX.763.699-XX); Wagner Atayde Boaretti (XXX.901.258-XX); Waldemar Aires Pereira (XXX.868.551-XX); Waldemiro Jose de Britto Filho (XXX.190.757-XX); Walderly Nery de Medeiros (XXX.691.667-XX); Waldir Gomes da Silva (XXX.592.307-XX); Waldir Jose de Mello Barbosa (XXX.507.987-XX); Waldir de Oliveira Lopes (XXX.681.027-XX); Walmir da Costa Lips (XXX.807.127-XX); Walmyr Larosa (XXX.489.937-XX); Walter Gomes de Brito Fernandes (XXX.050.207-XX); Wanderley Carvalho da Silva (XXX.820.397-XX); Wanderley Veiga (XXX.586.387-XX); Wanderley da Silva Pinto (XXX.091.488-XX); Weber Xavier de Azevedo (XXX.802.666-XX); Wellington Santos de Almeida (XXX.973.101-XX); Werther Lopes Correa (XXX.785.148-XX); Wesley Wandermurem Cavalheiro (XXX.236.657-XX); Willian Cleber Cruz Veneno (XXX.093.737-XX); Wilson Alves Torres (XXX.783.544-XX); Wilson Henrique da Silva (XXX.690.547-XX); Wilson Roberto Pedro Rosar (XXX.149.107-XX); Wilson de Carvalho (XXX.578.077-XX); Wilson de Carvalho (XXX.578.077-XX); Wilson de Carvalho (XXX.578.077-XX); Wolney Gracez do Espirito Santo (XXX.975.687-XX); Zeno Marques (XXX.097.067-XX); Zulio Azi Campos (XXX.537.306-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Comando da Aeronáutica; Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais - Comando da Marinha; Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército; Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.